Tribunal: TJPA
Processo: 0810312-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810312-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDVAN DA CONCEICAO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Da análise do aparato cronológico processual trazido nos autos, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, haja vista tratar de caso complexo envolvendo 19 (dezenove) acusados, sendo que após desmembramento do feito ainda permaneceram 04 (quatro) denunciados no processo em que figura o paciente, havendo pluralidade de crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo o paciente permanecido foragido da Justiça por mais de 08 (oito) meses, sendo ainda necessário o seu recambiamento após sua prisão, já que somente fora capturado no Piauí, após esforços empreendidos pela Polícia Civil do Estado do Pará com auxílio tanto da Polícia Civil quanto da Policia Militar do Estado do Piauí.

Em sendo assim, não há o que se falar em atraso ou morosidade da Justiça, haja vista que o processo vem caminhando em tempo razoável, inclusive nesse momento resta superada a alegação da impetrante de demora para a subida dos autos para este E. Tribunal de Justiça, permanecendo hígidos os requisitos da prisão preventiva do paciente, sobretudo pelo tempo em que este permaneceu foragido da justiça, bem como pelo fato de as provas indicarem a participação extremada deste nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, sendo o responsável pela distribuição e comercialização de praticamente toda a cocaína nesses locais, visto como uma as pessoas mais importantes do grupo criminoso, e ao que tudo indica este ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810312-06.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
YURI FERREIRA MACIEL (OAB/PA, nº 25.777)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA

PACIENTE:
EDVAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
YURI FERREIRA MACIEL (OAB/PA, nº 25.777)
, em favor de
EDVAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA
.

Aduz que o paciente foi preso no dia 16/02/2020, na cidade de Teresina – PI, sob acusação de suposta participação em tráfico de drogas e associação criminosa.

Alega, em suma, excesso de prazo da prisão pois o paciente se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6461878)

“[...]As Autoridades Policiais, Dr. Rommel Felipe Oliveira de Souza e Dr. Marcos André Araújo da Silva, Delegados de Polícia Civil, e o Dr. Carlos Alberto Fonseca Lopes, Promotor de Justiça titular da Comarca Branco,
AJUIZARAM MEDIDA CAUTELA SIGILOSA n° 0008272-34.2019.8.14.0104 EM 20/09/2019
na qual foi requerida perante este Juízo as decretações de Prisões Preventivas entre as quais constava, dentro outros, o ora paciente EDVAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, vulgo de Breu "Codó", sustentando em seus termos que após exaustiva investigação policial, deflagrada com a operação policial denominada “OURO DE TOLO”, a qual possuiu 04 (quatro) fases, inclusive com quebras de sigilos telefônicos autorizadas pela Justiça, em que foram identificadas e individualizadas as participações dos indiciados, dentre eles o paciente, relacionados na prática dos crimes descritos nos arts 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra a peça representativa em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal,
que o ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, sendo o responsável pela distribuição e comercialização de praticamente toda a cocaína nesses locais, visto como uma as pessoas mais importantes do grupo criminoso, além de ser integrante da facção criminosa denominada de "Comando Vermelho – CV
, subordinado diretamente ao chefe do Tráfico na região, Diolênio do Nascimento Gomes, conhecido como Jhon Lennon.

Salienta-se que o ora paciente encontrava-se foragido do Sistema Penal.

Este Juízo, ao analisar atentamente a representação proposta pelas Autoridades Policiais em conjunto com o representante do Ministério Público de Breu Branco, bem como os documentos carreados na mesma, entendeu por decretar a Prisão Preventiva dos envolvidos, expedindo o mandado de prisão no dia 14 de junho de 2019, dentre os quais estava o paciente
EDVAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, vulgo "Codó", cuja prisão só foi efetuada no dia 16 de fevereiro de 2020, na cidade de Terezina/PI
.

Em 09/10/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.

Em 25/10/2019 foi recebida denúncia por este Juízo. Ato contínuo, este Juízo determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (dezenove denunciados nesta fase) e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos.

O desmembramento dos autos em relação ao ora paciente, juntamente com mais três envolvidos, levou em consideração o fato dos mesmos estarem foragidos à época do recebimento da denúncia.

No dia 07/11/2019 este Juízo proferiu decisão determinando a citação por edital dos réus denunciados no Proc. 0009710-95.2019.8.14.0104, entre eles o paciente por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, este Juízo determinou que, decorrido o prazo de 15 dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

No dia 30/05/2020
este Juízo indeferiu o pedido de Revogação de Prisão Preventiva feito pela defesa do acusado/paciente, visto que ela certidão positiva de antecedentes criminais resta claro a este juízo que deve se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado se evadiu do distrito da culpa, tendo sido capturado em outro Estado da Federação, no Piauí, após esforços empreendidos pela Polícia Civil do Estado do Pará com auxílio tanto da Polícia Civil quanto da Policia Militar do Estado do Piauí
. Ato contínuo, este Juízo determinou que fosse realizado o recambiamento do paciente/custodiado, oficiando-se a SEAP/PA bem como expedição de Carta Precatória requerendo ao Juízo da Comarca onde o custodiado estava recolhido visando autorizar o recambiamento do mesmo.

Ocorre que o recambiamento do paciente/custodiado não fora realizado em vista da pandemia do novo coronavírus, conforme documentação enviada em 06/07/2020 pela Susipe/PA via e-mail pare este Juízo.

No dia 27 de outubro de 2020 este Juízo novamente encaminhou ofício solicitando informação acerca das providências adotadas para efetivar o recambiamento do paciente/custodiado, o que foi respondido no dia 13 de novembro de 2020 informando que a SEAP/PA não obteve retorno do Estado do Piauí quanto a liberação, do custodiado (doc. Anexo).

Por sua vez, em 16 de setembro de 2021, este Juízo proferiu decisão reiterando a determinação de recambiamento do custodiado/paciente, ante a modificação do bandeiramento passando para o verde no Estado do Pará [...]”
. (ID n. 6551124)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6577632)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que, o mandado de prisão do paciente fora expedido em 14/06/2019. Em 09/10/2019, foi oferecida denúncia pelo parquet, tendo a mesma sendo recebida em 25/10/2019. Em ato contínuo, o Juízo a quo determinou o desmembramento dos autos em razão do número elevado de réus (19), tendo o desmembramento em relação ao paciente ocorrido em razão deste se encontrar foragido à época do recebimento da denúncia. No dia 07/11/2019, o Juízo de origem determinou a citação por edital do paciente, e após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a ciência deste fosse realizada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Tendo o mandado de prisão fora efetivamente cumprido somente em 16/02/2020, ou seja, após mais de 08 (oito) meses de sua expedição. No dia 30/05/2020
Juízo indeferiu o pedido de Revogação de Prisão Preventiva feito pela defesa do acusado/paciente, visto que ela certidão positiva de antecedentes criminais resta claro a este juízo que deve se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado se evadiu do distrito da culpa, tendo sido capturado em outro Estado da Federação, no Piauí, após esforços empreendidos pela Polícia Civil do Estado do Pará com auxílio tanto da Polícia Civil quanto da Policia Militar do Estado do Piauí
. Ato contínuo, o Juízo determinou que fosse realizado o recambiamento do paciente/custodiado, oficiando-se a SEAP/PA bem como expedição de Carta Precatória requerendo ao Juízo da Comarca onde o custodiado estava recolhido visando autorizar o recambiamento do mesmo. Ocorre que o recambiamento do paciente/custodiado não fora realizado em vista da pandemia do novo coronavírus, conforme documentação enviada em 06/07/2020 pela Susipe/PA via e-mail pare o Juízo de origem. Por fim, em 16 de setembro de 2021, o Juízo
a quo
proferiu decisão reiterando a determinação de recambiamento do custodiado/paciente, ante a modificação do bandeiramento passando para o verde no Estado do Pará.

Da análise do aparato cronológico processual trazido nos autos, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam, haja vista tratar de caso complexo envolvendo 19 (dezenove) acusados, sendo que após desmembramento do feito ainda permaneceram 04 (quatro) denunciados no processo em que figura o paciente, havendo pluralidade de crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo o paciente permanecido foragido da Justiça por mais de 08 (oito) meses, sendo ainda necessário o seu recambiamento após sua prisão, já que somente fora capturado no Piauí, após esforços empreendidos pela Polícia Civil do Estado do Pará com auxílio tanto da Polícia Civil quanto da Policia Militar do Estado do Piauí.

Em sendo assim, não há o que se falar em atraso ou morosidade da Justiça, haja vista que o processo vem caminhando em tempo razoável, inclusive nesse momento resta superada a alegação da impetrante de demora para a subida dos autos para este E. Tribunal de Justiça, permanecendo hígidos os requisitos da prisão preventiva do paciente, sobretudo pelo tempo em que este permaneceu foragido da justiça, bem como pelo fato de as provas indicarem a participação extremada deste nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago, sendo o responsável pela distribuição e comercialização de praticamente toda a cocaína nesses locais, visto como uma as pessoas mais importantes do grupo criminoso, e ao que tudo indica este ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/10/2021